Tribunal: TJDFT
Processo: 0753442-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753442-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DRIELLE LORRANE DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de DRIELLE LORRANE DA SILVA, tendo em vista alegado constrangimento ilegal perpetrado pelo d. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF, consistente na demora em apreciar o pedido de progressão da apenada para o regime semiaberto. Em suma, sustenta o impetrante que a paciente cumpre pena em regime fechado, tendo preenchido, em 13.11.2024, o requisito objetivo para progressão. Afirma que, em 18.11.2024, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito, porém os autos estão conclusos desde o dia 25.11.2024 sem decisão a respeito. Informa que a inércia da autoridade impetrada prejudica a interna, pois já foi ultrapassado o prazo do dia 9 de dezembro para o deferimento da saída temporária de Natal, além de as vagas para trabalho pela FUNAP só retornarem no próximo ano. Destaca a probabilidade do direito, pois, preenchido o requisito em 13.11.2024, os autos estão conclusos desde 25.11.2024, sendo evidente a morosidade. Outrossim, o perigo da demora decorre do fato de a paciente permanecer submetida à dinâmica do regime fechado, em detrimento dos direitos atinentes ao regime semiaberto. A liminar vindicada foi deferida ao ID 67345441, para determinar ao d. Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal que aprecie o pedido de progressão de regime no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. Informações da autoridade impetrada ao ID 67456538, em que noticia ter proferido, no dia 18/12/2024, decisão deferindo a progressão da sentenciada ao regime semiaberto, bem como autorizando a fruição dos benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias. Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 67548616, em que oficia no sentido de que seja declarado prejudicado o habeas corpus, ante a perda do objeto. É o relatório. DECIDO. De fato, consoante informações prestadas pela autoridade impetrada e, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU (autos no 0039114-41.2014.8.07.0015 – mov. 514.1), observa-se que, em 18/12/2024, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF proferiu a seguinte decisão: Trata-se de processo de execução de pena privativa de liberdade, atualmente cumprida em regime carcerário fechado. Em análise a possibilidade de concessão da progressão ao regime carcerário semiaberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente no feito. Após, vieram os autos conclusos para decisão. Relatei. DECIDO. A progressão deve ser concedida. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Pelos mesmos fundamentos, vale dizer, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, CONCEDO ao sentenciado autorização para o TRABALHO EXTERNO e para as SAÍDAS TEMPORÁRIAS. Desta forma, não mais subsistem os fundamentos deste writ, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus, ante a evidente perda do objeto. Posto isso, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora